Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705159-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LARSEN NUNES BEZERRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 40923517) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória ajuizada em face de LARSEN NUNES BEZERRA, extinguiu o processo sem análise no mérito, em razão do abandono de causa pelo autor e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, na forma do §2o, parte final do art. 485 do CPC. Sem honorários. Constatou-se que o recorrente juntou aos autos a guia (ID 40923520 p. 10 e 11, com vencimento em 01/07/2022) do recurso, mas o recolhimento do preparo não ocorreu dentro da data de vencimento, conforme comprovante de pagamento. Apesar de regularmente intimado (ID 42547480) para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção; o apelante permaneceu inerte. Verificou-se, por meio da certidão de ID 43248082, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante em 06/02/2023 23:59. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 43248082) conforme determinado na decisão de ID 42547480. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na sentença apelada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de fevereiro de 2023